Tribunal: TJBA
Processo: 0510282-86.2017.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0510282-86.2017.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: MARTINEI FABIO LOBO ATAIDE e outros

Advogado(s)
:
DANILO GONCALVES NOVAES, ROSANA CASAS FERNANDES

APELADO: GRAFICO EMPREENDIMENTOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
ROSANA CASAS FERNANDES, DANILO GONCALVES NOVAES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão que não conheceu de Agravo em Recurso Extraordinário, o qual, por sua vez, havia sido interposto em face de decisão que negara seguimento ao Recurso Extraordinário com fundamento em ausência de repercussão geral.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em aferir a adequação do manejo do Agravo Interno contra decisão que não conheceu do Agravo em Recurso Extraordinário, bem como a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal na hipótese.

III. Razões de decidir

A decisão agravada não conheceu do Agravo em Recurso Extraordinário por se tratar de erro grosseiro na interposição de recurso inadequado, diante da existência de jurisprudência pacífica sobre o tema.

Não se admite a aplicação do princípio da fungibilidade recursal diante da ausência de dúvida objetiva e da caracterização de erro grosseiro.

O recurso cabível contra decisão que inadmite Recurso Extraordinário, salvo nas hipóteses dos arts. 1.030, incisos I e III, é o Agravo previsto no art. 1.042 do CPC.

Confirmada a correção da decisão que não conheceu do Agravo em Recurso Extraordinário.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº
0510282-86.2017.8.05.0274,
em que figura como Agravante GRÁFICO EMPREENDIMENTOS LTDA e, como Agravado MARTINEI FABIO LOBO ATAIDE.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENT
O ao Agravo Interno interposto
, nos termos do voto do Relator.